Tribunal: TJMT
Processo: 0007403-78.2019.8.11.0064
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007403-78.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO VITOR DA SILVA - CPF: 061.451.761-30 (APELANTE), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), LINA SOARES DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE PELO CRIME DE ROUBO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA PELO RECONHECIMENTO DO APELANTE PELAS TESTEMUNHAS PRESENCIAIS E PELA ANÁLISE CONJUGADA DAS PROVAS COLHIDAS EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – ELEMENTOS PROBATÓRIOS VÁLIDOS E SUFICIENTES PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO – 2. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE PELA PRÁTICA DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR – INSUBSISTÊNCIA
– CONFISSÃO DO APELANTE QUANTO AO CONHECIMENTO DA IDADE DO MENOR – EFETIVA PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE NA CONDUTA CRIMINOSA – CRIME DE NATUREZA FORMAL – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO – APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 500 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3. PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – ATENUANTE JÁ RECONHECIDA E APLICADA NA SENTENÇA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE A SER SANADA
– 4. APELO DESPROVIDO.

1. Deve ser afastada a tese visando à absolvição do apelante pelo crime patrimonial sob os argumentos de que não há prova de sua participação no delito ou de fragilidade probatória, porquanto, na espécie, se observa que tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que a prática criminosa ficou comprovada pelas firmes e coerentes declarações da vítima e testemunhas nas duas fases processuais e corroborados pelos demais elementos probatórios, inviabilizando, portanto, a tese de negativa de autoria sustentada neste recurso, ou da aplicação, em favor do recorrente, do
brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

2. Igualmente, n
ão há que se cogitar em absolvição do apelante pelo crime de corrupção de menor se as circunstâncias dos
fatos e as provas produzidas durante a instrução criminal demonstram que aquele agiu em conjunto com o adolescente e tinha conhecimento da menoridade deste quando o crime de roubo foi executado; devendo ser ressaltado, ademais, que o delito
descrito no art. 244-B da Lei n. 8.069/90, tem natureza formal e se consuma independentemente de prova da efetiva e posterior corrupção.

3. Não se pode falar em irregularidade na dosimetria da pena quanto ao reconhecimento e aplicação da atenuante da menoridade relativa, se constatado que tal providência já foi adotada pela prolatora do édito condenatório.

4. Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
de apelação criminal interposto
por
João Vitor da Silva
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
-MT
que,
nos autos
da Ação

P
enal n.
0007403-78.2019.8.11.0064
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando-o
à pena de 10 (dez) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos
,
pela prática dos crimes de roubo circunstanciado pelo
concurso de agentes e
emprego de arma
de fogo
e corrupção de menor (art. 157, § 2º, II,
§ 2º-A, I,
do Código Penal e
art. 244-B da Lei n. 8.069/90)
.

O apelante, forte na peça recursal acostada
ao ID
80216478
,
postula
:
(
i
) sua absolvição quanto ao crime
de roubo, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
, ao argumento de que as provas produzidas são insufi
cientes à sua condenação
; (
ii
)
a
sua absolvição com relação ao delito de corrupção de menor, pela atipicidade da conduta, por não ter conhecimento da idade
e das intenções
do adolescente
;

e, subsidiariamente, (
iii
)
o reconhecimento e aplicação da a
tenuante da menoridade relativa.

Nas
contrarrazões que se encontram
no ID
81514981
, o Ministério Público
ressalta o acerto d
a
decisão objurgada, pugnando pelo desprovimento deste recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço
no ID 86750483
, seguiu essa mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

Após o pedido de dia pelo revisor, determino a
intimação do advogado
Ângelo Bernardino de Mendonça Júnior
(OAB/MT
n.
16.330), celular n.(65) 99984-5282,
e-mail
: angelojunior_adv@hotmail.com, acerca da submissão deste processo ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a fim de que possam fazer a sustentação oral de suas teses, consoante requerido na peça encartada ao ID
81097993.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, juntada
ao ID 72587994
, narra os fatos desta forma:

[...]

I —Constado incluso procedimento investigativo que, no dia 03 de julho de 2019, por volta das 15h40min, na via pública localizada na Avenida Marechal Dutra, próximo a igreja Bom Pastor, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado JOÃO VITOR DA SILVA, juntamente com o comparsa adolescente Luiz Guilherme Leite Botelho, agindo com unidade de desígnios e união de esforços, almejando objetivo comum, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu para si coisas alheias moveis pertencentes à vítima idosa L.S.S.

Restou apurado que, na referida data e período, a vítima L.S.S. estava num veículo estacionado em frente à loja Disco Rádio, ocasião em que teria sido abordada pelo denunciado JOÃO VITOR DA SILVA, que pilotava uma motocicleta e seu comparsa adolescente Luiz Guilherme Leite Botelho.

Na ocasião, o comparsa adolescente teria descido da motocicleta e, de maneira extremamente violenta, com arma de fogo em punho, anunciou o assalto, tendo subtraído 04 (quatro) anéis de ouro e 01 (uma) corrente dourada, avaliados em R$ 12.000,00(doze mil reais), conforme auto de avaliação indireta de fl. 40.

Após a subtração dos bens, o denunciado e seu comparsa empreenderam fuga na motocicleta que conduzia. Em seguida, a vítima contatou a autoridade policial e noticiou o grave delito patrimonial perpetrado, repassando as características e o veículo utilizado no assalto.

Posteriormente, a autoridade policial logrou êxito em localizar o denunciado e seu comparsa na posse dos bens subtraídos, sendo também reconhecidos como autores do assalto perpetrado.

Em razão da situação de flagrância, o denunciado foi preso e o adolescente apreendido e, após seu encaminhamento para a Delegacia de Polícia Civil, houve a decretação da sua prisão preventiva.

Assim agindo, o denunciado praticou a conduta delituosa capitulada no
artigo 157, §2.°, inciso II, §2.º-A, inciso I, do Código Penal
.

II —Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 03 de julho de 2019, durante o período vespertino, o denunciado JOÃO VITOR DA SILVA corrompeu e facilitou a corrupção do adolescente Luiz Guilherme Leite Botelho, com ele praticando a infração penal de roubo majorado neste município e comarca, conforme narrado no tópico acima.

Restou apurado que o denunciado corrompeu e facilitou a corrupção do referido adolescente, com ele praticando grave delito patrimonial, fomentando a inserção e manutenção do menor na esfera da marginalidade, atentando gravemente contra o bem jurídico tutelado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.

Assim agindo, o denunciado praticou a conduta delituosa capitulada no
artigo 244-B da Lei
n.°
8.069/90
.

Por fim, das informações abstraídas dos antecedentes criminais do denunciado, constata-se que
o mesmo
está sendo processado pelo delito de roubo majorado nos autos da ação penal
n.°
16474-41.2018.81 1.0064 (código
n.°
685640), em tramite na 2.ª Vara Criminal de Rondonópolis-MT.
[...]
Negrito
s

no

original

No caso em apreciação, constata-se que a existência material do
s
crime
s
de roubo circunstanciado
e corrupção de menor
narrado
s
na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante delito e apreensão
em flagrante
ato infracional
(ID
72597367
– p. 2/3);
boletim de ocorrência (
72597367
– p. 4/8
); termo de
exibição e
apreensão (
ID
72597373
– p. 8
);

termo
s
de reconhecimento de pessoa (
ID

72597382
– p. 2
e 4
); termo de entrega (ID
72597382
– p. 3);
auto de avaliação indireta (
ID
72597396
– p. 8
);
documentos de identificação do adolescente (ID
72597396
– p. 1/2);
bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

De igual modo, não pairam dúvidas acerca da autoria delitiva
dos referidos ilícios
que repousa induvidosa na pessoa do apelante
.

E
, embora ele
tenha sustentado a ausência de provas para manutenção da sentença condenatória, ressai destes autos que há elementos
de convicção
que demonstram sua participação na empreitada criminosa,
junt
o ao
adolescente
.

Isso
,
porque,
a despeito de o
apelante
ter
se mantido em silêncio na

fase administrativa,
aquele
confessou
que o adolescente
infrator
era seu amigo e
tinha ciência quanto a menoridade deste
. A
lém disso,
não obstante
o recorrente
tenha alegado que não tinha conhecimento da prática do crime de roubo, afirmou que
,
ao
ficar sabendo
,
anuiu com o delito e, junt
o
com o

adolescente
, decidiu vender as joias roubadas
, consoante se infere
deste
trecho
do
interrogatório
judicial
daquele
:

[...]
Apelante
:
o adolescente chegou em mim e pediu pra eu
estar
leva
ndo
ele lá no centro
, porque como ele é de menor
não podia pilotar a moto, e pediu pra eu estar levando ele lá no centro pra pagar uma conta, numa loja
[...] a moto era dele, é da mãe dele, se pá, eu não sei, não
tô
ligado. Aí pediu
pra
eu levar ele, eu peguei e fui, sem saber de nada, não sabia que ele estava com o negócio [fazendo gesto de arma com a mão] nem nada. Ele chegou e falou, chegamos e paramos nessa loja, eu não lembro muito bem o nome, que é lá perto do posto
, lá tem um posto de esquina, na rua que vai para o Atacadão, então, aí nós parou lá e na hora que nós parou lá ele falou, não espera eu aqui que é
rapidão
, eu vou lá pagar a conta
e nisso que ele falou isso, eu falei, não beleza e fiquei
em cima da moto, mexendo no celular e do nada ele já voltou, foi lá e já voltou correndo, eu sem saber de nada, falei beleza, vamos embora, peguei a moto e fomos embora
. Depois que nós chegamos...
[...] ele pediu, ele falou para aqui, espera aqui que eu
vou
pagar uma conta, isso ele falando.

Magistrada
: ele não cometeu o assalta na frente do senhor?

Apelante
: Não, eu não vi nada, porque eu fiquei no celular, eu fiquei em cima da moto, mexendo no celular enquanto ele foi lá [...] só vi ele voltando correndo, bora, bora, bora, só isso
[...] tinha uns dois carros assim, eu fiquei parado um pouco longe, assim,
nonde
que ele entrou assim, na loja que eu não sei o nome direito da loja, não tem.

Magistrada
: Por que que uma pessoa que estava armada, pretendendo cometer um roubo
, estava preocupado de não ter habilitação, já que ele tinha moto
?

Apelante
: Não sei.
[...]
na hora que nós chegamos em casa, que ele foi falar aí já vi que eu estava... aí falei, então vamos vender esse trem aí, eu estava mais que envolvido no trem, sem saber de nada e envolvido no trem.

Magistrada
: Ele mostrou
pra
você as joias?

Apelante
: Mostrou. Ele falou, olha aí, eu peguei isso aqui
óh
, eu falei moço você é doido, mas agora eu já estou envolvido no trem, então vamos vender então. Aí na hora que nós foi vender, foi a hora que a polícia pegou nós, né?

[...]

Magistrada
: O Luiz Guilherme é o que do senhor?

Apelante
:
meu amigo, ele

Magistrada
: Amigo, o senhor sabia que ele era adolescente?

Apelante
: Sabia. Sim.

Magistrada
:
Por que
o senhor também foi denunciado pelo crime de corrupção de adolescentes, porque o senhor cometeu o crime com ele.

Apelante
: mas eu não planejei nada do crime, tanto é que eu
tô
falando, eu fui sem saber que ele ia fazer isso. Se eu soubesse que ia fazer isso com adolescente, eu jamais teria...

Mag
i
strada
:
O senhor nega então essa corrupção de adolescente,
porque
o senhor não tinha ciência do roubo?
É isso?

Apelante
: Sim.

Magistrada
:
O senhor falou com a vítima? Com a dona das joias?

Apelante
:
Não, nem vi rosto de vítima nem nada, nem sei quem é a vítima não.
Como eu
tô
falando pra você, eu fiquei só na moto esperando, eu nem sabia que ia acontecer.

Magistrada
: E como o senhor explica o fato de
que foi
reconhecido
como um dos autores do
crime?

Apelante
:
Eu não sei.

Magistrada
:
Ela viu o senhor?

Apelante
:
Não sei.

[...]

Promotor
:
o senhor alega que não sabia o que o adolescente estava fazendo no momento?

Apelante
:
Não.

Promotor
: Por que o senhor saiu na contramão direção e ainda se deparou com a viatura e saiu correndo?

Apelante
:
Na contramão?

Promotor
:
É.

Apelante
:
ah, porque ele falou, chegou apavorado,
vamo
bora,
vamo
bora,
vamo
bora, eu peguei e só sai, ele falou vira aqui, vai por aqui
, eu como
tava
pilotando, sem saber de nada, falei, então beleza, vamos por
aqui e vazei, não queria ser preso, né cara.

Promotor
:
Ah, o senhor não queria ser preso?

Apelante
:
Uai, uma
viatura vindo
lá na contramão o senhor acha que não ia parar nós?

Promotor
:
Ah, certo, o senhor se deparou com ela e foi embora?

Apelante
:
[balança a cabeça positivamente
]

Promotor
: Entendi.

[...]
.

(
I
nterrogatório judicial do apelante, constante no ID 72604460,

https://midias.tjmt.jus.br/midias/3724c45956fc4599e7701ee4d09b490c20201217213927929).

Não obstante
o apelante alegue que não tinha ciência de que o
adolescente
praticaria o crime de roubo e apenas tomou conhecimento da prática ao chegarem na casa daquele,
aquele
ao ser questionado o motivo pelo qual teria pilotado na contramão e empreendido fuga ao se deparar com a viatura

policial
, afirmou que não queria ser preso. Ora, não parece crível que alguém que está pilotando uma motocicleta “sem saber de nada” e sem ter praticado qualquer ilícito, resolva, deliberadamente, trafegar na contramão
e em
preender fuga ao avistar um

carro da polícia
,
pois poderia apenas parar e
esclarecer
que teria se equivocado na direção das ruas
e sofrido uma advertência simples
.

Ademais,
ainda demonstrando que o apelante
tinha
conhecimento da prática delitiva,
a
vítima L
ina
Soares da Silva
, afirmou,
em juízo (ID 72604460
-
https://midias.tjmt.jus.br/midias/f05a434f064bcc57814b0234d2d030cc20201217213929391
), que a
pesar de ter sido abordada
,
no dia dos fatos
,
apenas
pelo adolescente
,
este não levou todas as suas joias porque estava com pressa,
tendo em vista que
o
comparsa
dele
[no caso, o apelante]

estava gritando
“
vem
embora
logo, vem
embora
logo
”
;
e que,
em seguida
, ambos empreenderam fuga em uma motocicleta, pela contramão da via
,
em alta velocidade.

No mesmo sentido foram os depoimentos das testemunhas João Batista Paes Fontoura (
constante no relatório de mídias encartado ao
ID 72604460 - https://midias.tjmt.jus.br/midias/4783d178f68ab509fce6b489afb0acc420201217213927490), e Fabiana da Silva

Ocampos

(
constante no relatório de mídias encartado ao
ID 72604460 - https://midias.tjmt.jus.br/midias/1d4b1070a05cb88388dd04f168424b3820201217213928694),

cujas pessoas
reconheceram
sem sombra de dúvidas
que o apelante era a pessoa que estava na motocicleta e deu suporte ao adolescente,
ressaltando que

aquele

permaneceu com a moto ligada enquanto aguardava
este
e que
empreende
ram
fuga
na contramão
,

em alta velocidade, situação
que comprova que
o recorrente
sabia exatamente o que estava acontecendo e aderiu à prática d
elit
iva
.

Por outro lado
, impõe-se ressaltar que
inexistem,
nestes
autos, elementos probatórios que desqualifiquem o
s
depoimento
s
da
vítima e das
testemunha
s
ou mesmo que possam evidenciar algum interesse escuso
da

parte
del
a
s
em atribuir falsamente o delito de roubo ao apelante, daí por que as afirmações daquela
s
não podem ser desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria do crime sustentada por este, na fase judicial.

Aliás, s
obre matéria idêntica à discutida nesta insurgência, este Tribunal de Justiça, deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO
– ARTIGO 157, §2º, INCISO II (CONCURSO DE PESSOAS) E §2º-A, INCISO I (EMPREGO DE ARMA DE FOGO), DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – NEGATIVA DE AUTORIA E FALTA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS CONSISTENTE E VÁLIDO –
CONDENAÇÃO AMPARADA EM PROVA TESTEMUNHAL – PALAVRA DA VÍTIMA – RELEVÂNCIA ESPECIAL
– SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

“
Nos crimes contra o patrimônio, ganham especial importância as declarações coerentes prestadas
pela vítima, sobretudo quando esta é categórica em reconhecer os agentes como os autores do crime e sua versão encontra-se amparada pelo restante das provas reunidas durante a instrução processual, como no caso dos autos
.
” (
Ap
139547/2015 – TJMT)

(TJMT N.U 0006791-06.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020,
Publicado
no DJE 08/05/2020).
Destacamos

Destaque-se,
ademais
, que o apelante não apont
ou
qualquer elemento capaz de elidir as provas
produzidas na instrução processual, deduzindo
, apenas, a suposta fragilidade do conjunto probatório carreado para
estes
autos, sem, no entanto, demonstrar qualquer mácula existente na decisão hostilizada
quanto a sua condenação pela prática do crime de roubo majorado
pelo concurso de pessoas e
emprego de arma
de fogo
; ao contrário,
está claro
que a versão apresentada por
ele
em juízo não se coaduna com a dinâmica descrita pela
vítima e pelas testemunhas presenciais
no dia do ilícito.

Logo
, é forçoso concluir que
o juízo

de primeiro grau agiu com acerto, não havendo dúvidas acerca da autoria delitiva
do crime de roubo majorado pelo
concurso de agentes

e
emprego de arma
d
e
fogo

que foi atribuída
ao apelante
, tampouco espaço para a aplicação, em favor dele, do aforismo
in dubio pro reo
(art. 5º, LVII, da Constituição Federal), razão pela qual se revela despida de consistência a pretens
ão
absol
utória
com base no propalado argumento de que não
existe prova de que ele
concorre
u
para a prática da infração penal, tampouco de fragilidade probatória acerca
da autoria delitiva (art. 386,
V e VII d
o

Código de Processo
Penal).

Noutro viés
, c
om relação
à
absolvição
do apelante pelo prática do
crime de corrupção de menor (art. 244-B da Lei n. 8.069/90), vê-se
que
este pleito
, também,
não merece prosperar, haja vista que, ao contrário do que
ele
alega
:
a caracterização desse tipo penal não depende de prova da efetiva corrupção do menor, sendo suficiente a comprovação de que o inimputável tenha participado do cometimento do ilícito em companhia do maior de 18 anos, requisito, esse, pre
enchido, no caso em apreciação,
pois
está
evidenciada a participação
de
L.G.L.B.
, na
empreitada criminosa narrada na
peça exordial, circunstância essa
admitida
pelo
recorrente

em juízo
,
de modo que é indiferente o fato da ideia da prática do roubo ter partido
do inimputável.

De outro prisma, q
uanto ao pleito de atipicidade da conduta por desconhecimento da menoridade, constata-se que
o apelante afirm
ou,
na fase judicial
,
que o adolescente é seu amigo e que tinha conhecimento da idade
dele
,
de modo que não se pode falar na absolvição
daquele
por

es
s
e

motivo.
Outrossim
,
ficou amplamente
comprovado que
,
enquanto o menor desceu para abordar a vítima, o recorrente permaneceu na motocicleta lhe dando suporte,
de modo que
essa

situação demonstra que o
imputável
acabou por encorajar
o inimputável a
praticar o delito, pois
garanti
u
a
sua
fuga
.

Vale lembrar,
ainda nesse diapasão,
que a norma penal incriminadora em referência visa a elidir tanto o ingresso quanto a permanência do menor no universo delituoso, sendo, portanto, irrelevante para a tipificação do ilícito penal
,
a participação anterior da criança ou do adolescente em ato infracional, porque do comportamento do imputável advém certeiramente a criação de novo risco ao bem jurídico tutelado.

E tais assertivas têm pertinência,
porquanto
o
crime de corrupção de menor é de natureza formal, não havendo necessidade, para a sua caracterização, da prova da efetiva corrupção ou da idoneidade moral da vítima, entendimento que restou
sedimentado
pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n. 500, segundo a qual:
“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”
.

Não se pode olvidar,
por importante que,
em relação à temática, que o revogado art. 1º da Lei n. 2.252/1954, atual art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, tem como objetivo precípuo a proteção do menor
;
e, por isso, não pode ser interpretado de forma isolada, tendo em vista os supervenientes direitos e garantias
menoristas
, prestigiados tanto na Constituição Federal quanto no Estatuto da Criança e do Adolescente, dos quais se destacam as oportunidades e facilidades para facultar seu desenvolvimento físico, mental, moral, social e, quiçá, espiritual, em condições de liberdade e dignidade.

Com efeito,
Luiz Flávio Gomes e Rogério Sanches Cunha, doutrinando sobre o tema asseveram que:

Uma das fundamentais missões
(finalidades) do Direito Penal, a latere de configurar um sistema de tutela do indivíduo diante das agressões de outros indivíduos ou sobretudo diante da intervenção estatal,
é a de proteger os bens jurídicos mais relevantes da pessoa para possibilitar o desenvolvimento de sua personalidade e sua realização ética, assim como a vida em comunidade. Essa tese (ou premissa) é hoje amplamente majoritária, inclusive no direito pátrio, porque a missão de tutela de bens jurídicos, para além de constituir uma garantia essencial do Direito penal, surge como uma das importantes proposições de um programa político-criminal típico de um Estado constitucional e democrático de Direito, de cariz social e participativo, fundado (...) em valores essenciais (assim, por exemplo, a dignidade humana, liberdade e justiça)
.
(In Direito Penal: introdução e princípios fundamentais.
2 ed.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 227-230).
Destacamos

Destarte, comprovada a menoridade de
L.G.L.B.
(
ID
72597396
– p. 1/2
) e sua participação no crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes
e emprego de arma de fogo
na companhia do
apelante
, há de ser mantida a condenação deste pela prática do delito previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não havendo
, por conseguinte,
como se
f
alar na aplicação do art. 386,
V
II
, do Código de Processo Penal.

Por outro ângulo
, no que tange ao pedido de
reconhecimento e
aplicação da atenuante da menoridade relativa, deve ser salientado que a referida atenuante já foi reconhecida pelo juízo de primeira instância
, oportunidade na qual, na dosimetria do crime de roubo
foi compensada com a agravante prevista no a
rt. 61, II,
h
, do Código Penal e do delito de corrupção de menor foi aplicada a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, em razão
de a
pena-base ter sido fixada no mínimo legal,
revelando-se, portanto, falta de pertinência no inconformismo do apelante dada a ausência de
qualquer irregularidade a ser sanada
na sentença
nes
s
e
ponto
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
João Vitor da Silva
,
mantendo inalterado o
decisum
condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021